Tribunal: STF
Processo: MS 22939
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-17
Data de publicação: 2000-02-17

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA A SECA - DNOCS. SERVIDOR PUNIDO POR
INFRAÇÃO DIVERSA DAQUELA PELA QUAL FORA INDICIADO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO
ATO.
Hipótese configurada na punição, por "aplicação irregular
de dinheiros públicos e lesão aos cofres públicos e dilapidação do
patrimônio nacional", do Diretor-Geral do DNOCS, que havia sido
indiciado em processo administrativo disciplinar como responsável
por "irregularidades nos procedimentos de análise dos planos de
trabalho e custos dos projetos objeto de convênios e/ou repasses,
possibilitando a existência da prática de preços superiores aos da
tabela do DNOCS" e "alocação de recursos em áreas de menor
prioridade social... em detrimento de outras obras que, por falta de
recursos orçamentários, não foram concluídas", sem que houvesse sido
chamado a defender-se sobre os novos fatos.
Mandado de segurança deferido.